Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Extingue-se a punibilidade do crime de falsidade ideológica se entre a data do fato e o recebimento da denúncia foi ultrapassado o prazo prescricional, considerando a pena máxima em abstrato estipulada para o delito.
2. O crime de uso de documento falso, embora seja reconhecido pela doutrina como delito instantâneo, teve, no caso concreto, sua consumação verificada enquanto ativas as inscrições das empresas na Junta Comercial do Distrito Federal, razão pela qual deve ser considerado como crime permanente (crime eventualmente permanente), o que afasta a tese de extinção pela prescrição sustentada pela Defesa.
3. A prova dos autos revela que o recorrente foi o responsável pela abertura da empresa e que era, de fato, o responsável pela gerência e administração, de modo que responde pelos delitos narrados nos autos.
4. Considerando que a supressão de valores devidos a título de ICMS ao Distrito Federal não superou R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), estabelecido pela Portaria 84/2021-PGDF para definição de “grandes devedores”, deve ser afastada a causa de aumento de pena descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, referente ao grave dano à coletividade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do crime de falsidade ideológica e afastar, em relação aos crimes tributários, a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, por 10 (dez) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal e do artigo 304 do Código Penal, reduzindo-se a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 41 (quarenta e um) dias-multa, para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.